Tribunal: STF
Processo: RMS 38355
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (eDOC.129) impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO ESTIPULADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PENALIDADE DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal” (RMS 63.389/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). 2. No caso concreto, a recorrente, mesmo depois de devidamente intimada para apresentar alegações finais, deixou de fazê-lo, sem justificativa adequada, apresentando, ainda, exceção de suspeição completamente desfundamentada, o que justifica a imposição da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal. Precedente: AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 66.353/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021. 3. Não se há falar em preclusão do ato de envio de ofício à OAB, seja porque, como decidiu o TRF de origem, “cabível, mesmo que não constante na decisão do juiz de primeiro grau (…) porque a medida é uma determinação legal, contida no artigo 77, § 6º, do CPC (aplicado por analogia), e também dos artigos 34 e 70 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil)”, seja porque, à luz do art. 72, caput, da mesma Lei, “processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada”. 4. Ainda que assim não fosse, tampouco haveria interesse da recorrente em impugnar tal determinação, uma vez que a mera expedição de ofício para a OAB não traz como consequência imediata e necessária a aplicação de penalidade ao causídico. Trata-se de mera comunicação de fatos que serão avaliados pelo conselho profissional, devendo ser aberta ao causídico oportunidade de contraditório e ampla defesa. Não há, assim, ilegalidade ou abusividade no envio de ofício à OAB. Precedentes: RMS 23.211/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 25/11/2008 e RMS 10.351/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2000, DJ 01/08/2000, p. 254. 5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.116)



    Busca a impetrante seja concedida a segurança “seja concedida, por definitivo, a segurança pretendida no presente recurso, no sentido de afastar a multa aplicada em desfavor da recorrente, na monta de 10 salários mínimos, posto que não houve abandono de processo, e determinar o não envio dos autos à OAB para apuração de conduta ético-profissional, vez que não houve qualquer irregularidade profissional a ser apurada pela OAB.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o recurso ordinário em mandado de segurança não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (…)



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.”



    Efetivamente, observo que não se aponta ilegalidade imputável, sequer em tese, à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, sendo que a recorrente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 



    Segundo a jurisprudência desta Corte, “o constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por Tribunais de Justiça, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.” (RMS 35.130, Relator Luiz Fux, DJe 24.05.2018, grifei) 



    No mesmo sentido: RMS 35.717, Relator Dias Toffoli, DJe 01.06.2018; RMS 32.094, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.02.2017; RMS 35.112, Relatora Rosa Weber, DJe 27.09.2017; RMS 36405 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança.



    Intime-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente